Tribunal: TJMT
Processo: 1002722-70.2020.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002722-70.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA CRUZ - CPF: 798.323.421-04 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EXTINÇÃO DO FEITO POR RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PREJUDICIAL AFASTADA – TERMO INICIAL – ÚLTIMO DESCONTO EM RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRECEDENTES – REFORMA DO JULGADO – TEORIA DA CAUSA MADURA – APLICABILIDADE

– DESCONTOS

EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – PEDIDOS IMPROCEDENTES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E NO MÉRITO JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO.

Tratando-se de prestação de
trato

sucessivo
, o prazo prescricional se renova a cada desconto realizado, de modo que o
termo

inicial
da
prescrição
da pretensão da parte recorrente em relação ao contrato é a data do último desconto ocorrido no benefício previdenciário da parte recorrente.

Não havendo o decurso do prazo quinquenal entre o último desconto e a data da propositura da ação, não há se falar em prescrição no presente caso.

Aplicável a teoria da causa madura, eis que o feito versa sobre matéria exclusivamente de direito, autorizando o julgamento imediato, consoante disposto no §3o, do art. 1.013, do Código de Processo Civil.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo pessoal dos quais a autora se beneficiou, os descontos realizados no benefício previdenciário da mesma constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Ademais, são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo incluindo os advogados procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5o, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), de modo que restando configurada a alteração da verdade dos fatos, de rigor a condenação da parte autora em multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, II, do CPC.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA APARECIDA DA CRUZ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT,
Dr.
Leonardo de Araújo Costa Tumiati,
lançada nos autos da Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais no
1002722-70.2020.8.11.0013
,
ajuizada em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, q
ue

reconheceu a prescrição da pretensão da autora, com fulcro no art.206 do CC, e, por consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito,
condenando-a
ao pagamento de custas e honorários processuais que ora fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa, cuja exigibilidade restou suspensa, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

A apelante, em suas razões recursais, alega que
“embora o último desconto tenha se dado no de 2017, a ciência do dano e a extensão de suas consequências só ocorreu com a emissão do extrato pelo INSS em 09/2018”
(sic).

Afirma que “
ficou demonstrado que a ora apelante somente tomou conhecimento dos descontos indevidos ao consultar a situação do seu benefício previdenciário junto ao INSS, o que se deu no setembro de 2018, conforme documento emitido por aquela autarquia”
(sic).

Defende que
“não há que se falar em prescrição da pretensão inicial, haja vista que o termo inicial de contagem do prazo prescricional somente teve início a partir do conhecimento, pelo apelante, do empréstimo fraudulento, o que se deu no mês de abril de 2019”
(sic).

Por fim, requer “
seja apreciado o mérito, porquanto o feito encontra-se maduro para sentença, declarando-se a nulidade do contrato questionado, nos termos delineados na inicial e em ordem sucessiva requer, caso se entenda que o extrato não faz prova da data da ciência do dano, seja declarado a nulidade da sentença, com o retorno dos autos a origem para se provar de forma inequívoca a data que a recorrente tomou conhecimento dos descontos”
(sic).

Não houve oferecimento de contrarrazões ao recurso.

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, conforme certidão acostada no Id. 89708456.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARIA APARECIDA DA CRUZ
ajuizou a ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, alegando que sofreu 28 (vinte e oito) descontos indevidos em seu benefício previdenciário na quantia de R$139,49 (cento e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos) cada,
referente ao contrato
no. 803707008, cuja contratação discorre ser irregular, porquanto não foram cumpridas as formalidades necessárias para tanto, mormente considerando tratar-se de pessoa não alfabetizada, de modo que entende que o contrato deveria ser celebrado por meio de instrumento público.

O Magistrado
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou improcedente a pretensão inicial, reconhecendo a ocorrência da prescrição trienal, nos termos do artigo
206 do CC, ao argumento que o contrato foi celebrado em 20/04/2015 e a ação proposta somente em 04/08/2020, ou seja, mais de 05 anos depois do início dos descontos.

Inconformada com a r. sentença, a apelante inicialmente defende não prosperar a prescrição decretada, justificando que somente tomou conhecimento dos descontos efetuados em 09/2018 ao emitir o extrato gerado pelo INSS. Além disso, alega se tratar de contrato fraudulento em sede recursal, de modo que deve o mesmo ser declarado extinto, com a devolução da quantia descontada indevidamente, bem como ressarcimento pelos danos morais sofridos.

Pois bem.
A hipótese dos autos caracteriza relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual adota-se o prazo prescricional estabelecido no art. 27 da legislação supramencionada.

Dispõe o art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, que:

“Prescreve em
5 (cinco) anos
a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção II deste Capítulo,
iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria
.”

Assim, tratando-se de relação de
trato sucessivo
, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, somente quando ocorrido o último desconto é que dá-se início à contagem do prazo prescricional.

Com efeito,
a jurisprudência recomenda que para estes casos seja considerado como
termo inicial
para a contagem da
prescriçã
o
a data do último desconto no benefício previdenciário
, inclusive, para resguardar a segurança jurídica, a fim de não permitir que a pretensão autoral se perpetue no tempo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VÍTIMA IDOSA – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27, CDC – CONTAGEM DO PRAZO – TRATO SUCESSIVO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão,
uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios.
Não tomado esse cuidado, a própria razão de ser da prescrição – que é a segurança jurídica – estaria ameaçada, sem contar o fato de que, se deixado ao livre talante da parte interessada, a consulta junto ao INSS, haveria, na prática, a possibilidade de controle do prazo, a implicar na espécie anômala de imprescritibilidade.”

(TJMT – RAC no 1002152-21.2019.8.11.0013, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 27/02/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO MORAL. APELAÇÃO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CDC (PRESCRIÇÃO QUINQUENAL).
TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PARCELA DO MÚTUO DISCUTIDO
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. - Os autos tratam de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização, proposta autor em desfavor do requerido, argumentado, a parte autora, que sofreu descontos em seus proventos de aposentadoria, em razão de empréstimo consignado não contratado - A parte autora se encaixa no conceito de consumidor, seja diretamente ou por equiparação (arts. 2o e 17, do CDC). Assim, não há dúvida de que à espécie aplicase o prazo de prescrição quinquenal previsto na norma do artigo 27 do CDC, cuja fluência se inicia a partir do conhecimento do dano e sua autoria -
O termo inicial de fluência do prazo prescricional é a data em que concretizado o desconto da última parcela do contrato de empréstimo consignado.
Precedentes - No caso em exame, não foi contemplado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, eis que o mútuo finda-se em 07/12/2018 (desconto da última parcela) e a presente demanda foi ajuizada em 04/04/2019, ou seja, menos de 01 ano - Sem honorários advocatícios recursais, em razão da natureza da decisão que desconstituiu a sentença de primeiro grau - Recurso conhecido e provido, para afastar a incidência da prescrição e desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação.”

(TJ-TO – AC: 00156076520198270000, Relator: JOSÉ DE MOURA FILHO, julgado em 14/08/2019)

No caso, extrai-se dos autos que o último desconto do contrato em questão ocorreu em
24/08/2017
e a presente ação foi ajuizada em
04/08/2020
, ou seja, antes de decorridos o prazo de cinco (5) anos estabelecido no art. 27 do CDC.

Dessa forma, demonstrado que o ajuizamento da presente ação se deu no quinquídio legal, afigura-se imperiosa a reforma da sentença para afastar a prescrição em discussão.

Consequentemente, aplica-se o que preconiza o art. 1.013, §3o do CPC, que permite ao Tribunal de Justiça o julgamento do mérito com base na ‘Teoria da Causa Madura’, tendo em vista que o feito foi angularizado e devidamente instruído.

Inicialmente registro que o caso trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei no 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Isso porque incumbe à requerida, ora apelada, demonstrar, por meio de prova idônea, a legitimidade dos descontos e que foi a autora, ora apelante, que realizou a contratação, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance da autora, senão da instituição bancária que mantêm o registro de todos os contratos.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o banco apelado, em sede de contestação, juntou o demonstrativo de operação (TED) realizado para a conta bancária da autora-apelante (Id. 89616989), sendo importante consignar que a mesma sequer impugna especificamente os dados bancários da agência destinatária dos valores transferidos em seu nome (
CPF: 798323421-04,
Agência no. 1095-2, Conta no. 83488). Também não junta extrato bancário para comprovar que não se beneficiou do numerário disponibilizado.

Não fosse o suficiente, infere-se ainda que o banco requerido juntou aos autos os contratos devidamente assinados pela autora, intitulado como sendo um “
Contrato de empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento ou em benefício previdenciário
” (Id. 89616990), munido com documento pessoal da consumidora, comprovante de residência, autorização para desconto em folha e extrato de pagamentos do INSS, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Diante desses contornos, não há como a apelante alegar desconhecimento do contrato, uma vez que a assinatura aposta no contrato é
idêntica
à que consta nos seus documentos pessoais juntados em contestação.

A despeito da alegação da promovente que é analfabeta, verifico que as provas carreadas aos autos militam em sentido contrário, porquanto, repita-se uma vez mais,
o contrato está devidamente assinado por ela, cuja aposição é idêntica ao documento carreado posteriormente
(Registro Geral com data de expedição em 28/01/2015).

Assim, verifico que as alegações da autora são totalmente contraditórias, porquanto na inicial afirma categoricamente que a contratação não seguiu as formalidades legais, e em sede de impugnação muda a tese afirmando se tratar de contrato fraudulento e que jamais contratou com o banco requerido.

Embora a recorrente alegue que jamais contratou com o banco apelado, constata-se pela análise dos autos que o crédito disponibilizado pela instituição financeira fora, de fato, regularmente contratado. Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrente, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não se desincumbiu a contento.

Assim, não restou demonstrada a inexigibilidade dos débitos descontados nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Desse modo, evidente que o banco apelado agiu no exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado.

Uma vez comprovada a contratação e a licitude dos descontos no benefício da autora, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais e materiais, sendo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”
(N.U 1000280-68.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021)

De outro norte, destaco que são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, incluindo os advogados, procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5o, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).

Dispõe o artigo 80 do Código de Processo Civil:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal
;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Evidente que, no caso dos autos, diante da comprovação da relação jurídica entre as partes, bem como da mudança da tese inicial, restou demonstrado que houve alteração da verdade dos fatos pela autora, o que
configura litigância de má-fé diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
, razão pela qual deve ser a parte condenada em multa respectiva, que pode ser determinada, inclusive, de ofício.

Neste viés é o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO

– MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
.
”

(N.U 1000497-95.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021). (grifei).

Reputa-se litigante de má-fé a parte que movimenta a máquina judiciária desprovida e fundamento justo e legal alterando a verdade dos fatos. Havendo alteração da verdade dos fatos com a mudança da tese alegada na exordial, imperioso o reconhecimento de litigância de má-fé.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença recorrida, afastando a ocorrência de prescrição, e, nos termos do art. 1.013 do CPC, julgo improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, mantendo-se o ônus da sucumbência.

Condeno, ainda, a parte autora
ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa,
com fulcro no artigo 80, II, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021